Tribunal: TJSP
Processo: 2132052-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2132052-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente MAGNO
VIEIRA DE MELO e Impetrante WALTER KOZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132052-28.2020.8.26.0000 -Voto no 22.632 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2132052-28.2020.8.26.0000
Impetrante: WALTER KOZZO
Paciente: MAGNO VIEIRA DE MELO
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE CAMPINAS
Voto no 22.632
Habeas Corpus. Crimes de furto qualificado, organização
criminosa majorada, e posse/porte ilegal de arma de fogo irregular.
Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Demora
justificada e razoável. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores presentes.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente alegando-se, em síntese, que
foi preso em flagrante pelo crime de furto
qualificado tentado. Alega sofrer constrangimento
ilegal por parte da Autoridade Coatora em razão de
excesso de prazo na formação da culpa. Alega também
que: 1. está preso desde 22.12.19; 2. o crime foi
praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, de
forma que o Paciente não apresenta periculosidade a
fim de justificar a manutenção da prisão cautelar;
3. o Paciente se enquadra na Recomendação no 62/20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132052-28.2020.8.26.0000 -Voto no 22.632 - AR
3
do Conselho Nacional de Justiça. Pede a concessão da
Ordem, também em liminar, para que seja revogada a
prisão preventiva em razão não só do excesso de
prazo na formação da culpa, como também em razão de
risco à vida devido à pandemia COVID-19 (fls.01/15).
Vieram documentos (fls.16/19).
Negada a medida liminar (fls.21/24), foram requisitadas informações,
prestadas pela Autoridade Coatora a qual ratificou e
justificou seu ato (fls.29/30).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.33/43).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Poucos, mas consistentes, são os
argumentos: 1. as informações da Autoridade Coatora
indicam que: a. o Paciente teve sua prisão em
flagrante
convertida
em
prisão
preventiva
em
23.12.2019, sendo denunciado em 17.01.2020 como
incurso no artigos 155, § 4o, inciso II, e artigo
288, “caput”, ambos do Código Penal, e artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03; b.
o Paciente foi citado e, em 28.02.2020, apresentou
resposta à acusação; c. na mesma oportunidade, a
Defesa requereu a revogação da prisão preventiva,
indeferida em 12.03.2020; d. em 03.06.2020, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132052-28.2020.8.26.0000 -Voto no 22.632 - AR
4
todos os Réus apresentarem resposta à acusação,
foram analisadas as alegações das defesas e mantido
o recebimento da denúncia; 2. das informações, vê-se
que a instrução está em curso, não se podendo em
cogitar em excesso de prazo; 3. não se visualiza
demora exorbitante a justificar a Ordem, mas o
contrário, pois os procedimentos adotados seguem seu
curso normal, e o tempo despendido não é de ser
imputado à Autoridade Coatora; 4. a manutenção da
custódia cautelar se deu de forma fundamentada,
destacando-se que o Paciente é multirreincidente,
com péssimos antecedentes, inclusive por crime
patrimonial cometido com violência ou grave ameaça
(roubo), além de não possuir ocupação lícita regular
(fls.17/18); 5. a alegação de excesso de prazo para
encerramento da instrução não é, por si só,
suficiente para sua soltura, quando principalmente:
a.
está
demonstrada
a
inexistência
de
responsabilidade do Poder Judiciário por eventual
demora; b. trata-se de situação excepcional, impondo
análise diversa sobre a questão de eventual demora
processual, nos termos do artigo 798, § 4°, do
Código de Processo Penal; 6. sobre a questão da
demora processual, há de se lembrar o que já foi
decidido:
a.
por
esta
Câmara
(HC
n°
2157897-38.2015.8.26.0000,
rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 26.11.2015): “Sabe-se que só se reconhece a
existência de constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132052-28.2020.8.26.0000 -Voto no 22.632 - AR
5
culpa, quando é ultrapassado lapso temporal significativo para o encerramento
da instrução, sem que exista justificativa para isto. Em outras palavras, se a
instrução criminal não pôde ser completada, mas inexiste desídia do Juízo na
condução do processo, não há se falar em ilegalidade a ser reparada pela via
estreita do writ. Esta é, precisamente, a hipótese dos autos. O paciente está
sendo acusado da prática de crime que atenta seriamente contra o equilíbrio
social (tráfico de drogas). Permanece preso, é verdade, por tempo superior
àquele que se convencionou adequado para o término da instrução criminal,
mas isto é mera decorrência das dificuldades que se enfrenta para concluir a
instrução do feito. E, realmente, o prazo para conclusão da instrução criminal
orienta-se pelo critério da razoabilidade, de sorte que - repito - somente a
demora injustificada na formação da culpa pode dar ensejo ao reconhecimento
de constrangimento ilegal por excesso de prazo”; b. pelo Supremo
Tribunal Federal (Ag. Reg. no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus n° 177.516-SP, rel. Min. Alexandre de
Moraes, 1a T., j. em 13.12.2019): “Sendo esse o quadro, não
há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora
processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação
incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXIII,
da Constituição Federal). Afinal, trata-se de processo-crime complexo, que foi
desmembrado do processo-crime n. 0000847-59.2017.8.26.0146 e investiga a
prática de crimes de organização criminosa, furto qualificado, comunicação
falsa de crime, receptação dolosa, envolvendo dezenove réus presos em oito
comarcas diferentes (dentre eles o recorrente), dois réus soltos e residentes em
outras comarcas, bem como outros três réus foragidos, todos eles com
defensores diversos, além de possuir inúmeros pedidos incidentais de
revogação de prisão preventiva e a necessidade da oitiva de testemunhas,
muitas delas por carta precatória, circunstâncias essas que revelam a
necessidade do prolongamento na análise do referido processo”. 7. a
soltura pela Pandemia Covid-19 já foi abordada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132052-28.2020.8.26.0000 -Voto no 22.632 - AR
6
despacho que indeferiu a medida liminar (fls.21/24),
ficando ratificados aqueles argumentos; 8. qualquer
outra digressão fática que se pretenda fazer, é
invadir a seara de cognição fática, providência
inviável nesta Sede Especial e Restrita.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR